Tribunal: TJES
Processo: 0003692-97.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003692-97.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IDENTIDADE DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada com fundamento em apólice de nº 85.811, com vigência entre 27/11/2012 e 30/11/2013, na qual se pleiteia o pagamento de indenização securitária e de danos morais em razão da negativa de cobertura pela seguradora. A sentença de 1º grau reconheceu a existência de coisa julgada material, com base em demanda anterior que discutiu a mesma apólice em período posterior (27/11/2013 a 26/11/2014), e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. A parte autora interpôs apelação, alegando ausência de identidade entre os objetos das ações por se referirem a períodos distintos de vigência da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a nova ação de cobrança, fundada em período diverso de vigência da mesma apólice de seguro de vida já discutida em processo anterior com decisão transitada em julgado, está abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que, em nova demanda, sejam deduzidos fundamentos que poderiam ter sido opostos no processo anterior, ainda que com alegada alteração da causa de pedir, quando se busca o mesmo resultado jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alteração da causa de pedir não afasta a incidência da coisa julgada quando se objetiva, por outros fundamentos, o mesmo pedido anteriormente rejeitado (REsp n. 2.000.231/PB).

A análise dos documentos acostados aos autos revela que as ações — embora baseadas em períodos distintos de vigência — têm como objeto o mesmo negócio jurídico (apólice n.º 85.811) e visam à obtenção da mesma indenização securitária, configurando identidade de pedido.

A autora poderia ter deduzido na ação anterior os fundamentos ora apresentados, o que atrai a incidência do art. 508 do CPC e impede o reexame da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede nova demanda com base em argumentos que poderiam ter sido deduzidos em ação anterior, ainda que sob alegada causa de pedir distinta, quando o pedido permanece idêntico.

Há identidade de pedidos quando se busca, com base em diferentes períodos de vigência da mesma apólice, o pagamento da mesma indenização securitária.

A extinção do processo com base no art. 485, V, do CPC é cabível quando verificada a ocorrência da coisa julgada material com base em decisão anterior de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V, e 508; CC, art. 762.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.000.231/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/04/2023, DJe 05/05/2023; TJES, Apelação Cível n. 048140058008, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31/07/2017, publ. 14/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003692-97.2019.8.08.0048

APELANTE: LUCIA FERREIRA DA SILVA

APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada por Lucia Ferreira da Silva em face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 11943535, reconheceu a existência de coisa julgada e, por isso, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

Segundo o Magistrado
a quo
, a discussão a respeito da indenização prevista no contrato de seguro identificado pela apólice n.º 85.811 já havia sido realizada no processo de n.º 0006052-78.2014.8.08.0048, que foi julgado nos seguintes termos neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DE PROPOSTA A AÇÃO, EXCETO NO CASO DE SE REPORTAREM A FATOS OCORRIDOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO – HOMICÍDIO DO SEGURADO – SUSPEITA SOBRE O BENEFICIÁRIO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Não ocorre julgamento ¿extra petita¿ quando o juiz, confrontando as alegações deduzidas na petição inicial com as provas acostadas pela própria parte autora, se convence pela ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reclamado na inicial. Precedentes do c. STJ. 2 – Só se admite a juntada de documentos novos após o ajuizamento da demanda quando os mesmos se reportarem a fatos ocorridos depois da propositura da ação (inteligência dos arts. 435 e 493 do CPC). Precedentes do c. STJ. 3 – Em regra, o ajuizamento da ação de cobrança de indenização prevista em contrato de seguro de vida prescinde da prévia liquidação do sinistro na seara administrativa. Caso concreto em que há hipótese peculiar de exceção, pois há inquérito policial instaurado para apurar o homicídio do segurado, no qual desponta o beneficiário (na espécie, beneficiária) como suspeito de ter praticado o crime, circunstância que, se confirmada, importa em excludente de cobertura securitária (art. 762 do CC). 4 – Sentença mantida. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140058008, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017).

Na sequência, o Magistrado invocou o art. 508 do CPC e assim concluiu:

“A chamada “eficácia preclusiva da coisa julgada” irradia os efeitos do trânsito em julgado para além do que foi discutido no processo, alcançando também fatos que deixaram de ser deduzidos.

Assim, a conduta da autora ao deixar de requerer a indenização securitária com base na apólice vigente ao tempo da ocorrência da morte, 27/11/2012 e 30/11/2013, restou abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que, poderia ter trazido naqueles autos a aludida apólice.”

Inconformado com a conclusão ora externada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11943538), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, (i) a apólice de seguro de nº 85.811, com vigência entre 27.11.2012 e 30.11.2013, não foi objeto do processo anterior, que tratava da apólice de vigência entre 27.11.2013 e 26.11.2014; (ii) sendo distintas as vigências das apólices, não há identidade de objeto a ensejar a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada; (iii) faz jus ao recebimento da indenização securitária e de danos morais em decorrência da indevida recusa no pagamento do valor contratado.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda, necessário destacar, em início de fundamentação, que o art. 508 do CPC assim estabelece:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O citado artigo traduz a previsão legal da conhecida “eficácia preclusiva da coisa julgada”, a qual impossibilita o conhecimento de todas os argumentos que as partes poderiam se socorrer para acolhimento ou rejeição do pedido deduzido na petição inicial.

A doutrina especializada, insta salientar, até admite que a eficácia preclusiva da coisa julgada não impede a discussão, em nova demanda, de causa de pedir diversa daquela externada em um primeiro processo, mas mesmo assim considera inadmissível quando a finalidade com a utilização dessa “nova” causa de pedir objetiva resultado diverso daquele alcançado na primeira demanda.

Esta é, precisamente, a lição de José Roberto dos Santos Bedaque, para quem:

“(...) as questões de fato, de direito ou prejudiciais, deduzidas ou dedutíveis, se estranhas aos limites objetivos do julgado, podem ser deduzidas em outro processo; não há preclusão. Mas a alegação é inadmissível se a finalidade for a obtenção de resultado diverso daquele relativo ao objeto do primeiro processo. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno diverso daquele caracterizado pela imutabilidade da sentença (coisa julgada), mas com ele conexo.” (
In
“Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório.” TUCCI, José Rogério Cruz e; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Causa de pedir e pedido no processo civil (questões polêmicas). São Paulo: RT, 2002, p. 26).

No caso, ainda que a Apelante defenda o argumento de que seriam apólices distintas, a simples leitura dos documentos de fls. 40 e 54 revela que se tratam do mesmo negócio jurídico (representado pela apólice n.º 85.811), ainda que com períodos de vigência distintos.

E estes períodos de vigência distintos,
data venia
, mesmo que admitidos como causa de pedir diversas, não superariam a eficácia preclusiva da coisa julgada, porque ambas possuem o mesmo objetivo (pedido), qual seja, de recebimento da indenização securitária prevista no negócio jurídico.

Com efeito, a Apelante tenta nesta demanda a obtenção de resultado diverso com argumentos que poderiam lhe socorrer no primeiro processo, circunstância que,
concessa venia
, não é admitida

O julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citado na Sentença recorrida, aliás, é bastante claro ao concluir, dentre outras questões, que “
se um determinado pedido foi rejeitado, havendo o trânsito em julgado da decisão, esse mesmo pedido não poderá ser reformulado, ainda que se altere a respectiva causa de pedir
” (REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023).

Destarte, porque a eficácia preclusiva da coisa julgada considera “
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”, a conclusão é pelo não provimento do recurso, haja vista que os argumentos da Apelante poderiam ser opostas ao acolhimento do pedido na demanda anterior.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e deste modo nego provimento ao recurso.